Tribunal: TJES
Processo: 5008092-30.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-30.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRTÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL DA SERRA/ES e outros

APELADO: CASAMORADA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL - IRRELEVÂNCIA - ART. 224, §1º, DO CPC - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme dispõe
o art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2 - Assim, quando a suspensão dos prazos processuais ocorre quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tem o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 16057176, por meio da qual não conheceu da apelação diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, diante da intempestividade.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a suspensão mencionada foi formalmente reconhecida por ato normativo do TJES, com os mesmos efeitos de feriados ou pontos facultativos; (b) a contagem do prazo recursal deve observar as suspensões oficialmente declaradas; (c) o próprio sistema PJe indicava o prazo final para interposição da apelação como sendo 02/12/2025; e (d) o desconsiderar da suspensão implicaria violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima.

Contrarrazões da agravada. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Pois bem. Conforme reconhecido expressamente pelo apelante
“a intimação eletrônica ocorreu no dia 05/11/2024 (terça-feira), portanto, o prazo começa a correr no primeiro dia útil seguinte, nos termos do inciso V, do art. 231, do CPC, in casu, na data de 06/11/2024 (quarta-feira)”.
Todavia, a pretexto da ocorrência de suspensão processual ocorrida nos dias de feriados nacionais 15/11/2024, 20/11/2024, ato normativo nº 284/2024 do TJES em 27/11/2024 e ainda invocando o período do recesso judiciário de 20/12 a 20/01 (CPC, art. 220), entendeu que o prazo final se daria na data de 21/01/2025, o que, no seu entendimento, denotaria a tempestividade recursal.

Entretanto, a suspensão do prazo processual referente ao dia 27/11/2024 (quarta-feira) ocorreu quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tendo o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

Ocorre que pelo disposto no art. 224, §1º, do CPC, apenas
“Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Esse entendimento, diga-se, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADA. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL OU FINAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que a republicação de um julgamento pelo Tribunal de origem deve ser comprovada por certidão, por ser dotada de fé pública, não sendo suficiente a juntada de cópia do Diário de Justiça. Precedentes. 2.
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC/1973.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 886.580/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.
2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. 2. A suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias. 3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023. 4. Preliminar de intempestividade acolhida. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5010273-47.2021.8.08.0024, Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão dos prazos processuais no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, não tem o condão de elastecer o lapso temporal para a interposição de recurso quando já fluía o prazo recursal, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC. 2. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes. [...] "A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) 3. A certidão de tempestividade lançada pelo juízo de origem não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença. 4. Agravo inominado não provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0040717-96.2013.8.08.0035, Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO MEIO DO CÔMPUTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a existência de feriado ou suspensão de prazo quando já iniciado o cômputo do prazo é irrelevante, visto que estes eventos somente influem se sucederem no início ou final do prazo. II - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 014169000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Assim, considerando que o prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir em 06/11/2024 (quarta-feira), bem como que o marco final se verificou no dia 19/12/2024 (quinta-feira), tenho por intempestiva a apelação interposta apenas em 20/12/2025 (sexta-feira).

Por fim, cumpre acentuar que, a teor da orientação do STJ,
“[...] O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do recurso, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, a forma de contagem do prazo externada na peça recursal não infirma a realizada na referida decisão recorrida que, por sua vez, está lastreada na legislação de regência e nos precedentes do TJES e do STJ sobre a temática.

Some-se a isso que colhe-se do STJ a orientação de que a informação geral acerca do prazo final para manifestação não isenta o recorrente quanto ao conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, nestes termos:

“[...] 4. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933),
sendo certo que a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Portanto, a indicação de prazo exposta no sistema do PJe não tem o condão de solver o vício apontado, eis que, não bastasse ter sido apresentado pela parte por meio de print de tela de computador, eventual erro no sistema eletrônico de tramitação processual não exime a parte de formalizar o reclamo no prazo adequado.

Afinal,
sabe-se que a jurisprudência do e
. Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...]
O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime o interessado de interpor o recurso no lapso legalmente previsto
[...]” (AgRg no AREsp n. 2.589.415/RO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)
, bem como que
"[...]
print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)."
(AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021) [...]” (AREsp n. 2.338.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/05/2023.)

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. SISTEMA DE PETICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDUZIMENTO A ERRO. COMPROVAÇÃO PRETENDIDA VIA PRINT DA TELA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte recorrente sustenta o induzimento a erro, porque observou o prazo para manifestação sugerido pelo sistema de peticionamento do Tribunal de origem.

2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o erro induzido por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal pode configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso, desde que devidamente comprovado.

3. É intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet.

4. A parte limitou-se a apresentar print de tela para demonstrar o suposto erro na indicação do prazo recursal, no qual não há indicação de que se trata do prazo para a interposição do recurso especial.

Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.831.987/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)